Tribunal: STF
Processo: Rcl 35490
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Sérgio Inácio Barth afirma haver a Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul, no recurso inominado nº 5026205-18.2018.4.04.7108, desrespeitado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 631.240.
    2. A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra acórdão decorrente da apreciação de recurso inominado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator